Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-16.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002687-16.2024.8.05.0078

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JAIR VITORINO TEIXEIRA

ADVOGADO
S
: VERUSKA MAGALHÃES ANELLI, THEOFILO REIS NOGUEIRA CRISTÓVÃO

APELADO: BANCO AGIPLAN S/A

ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE DANO MORAL. TAXA DE JUROS. IOF. CÁLCULO POR FERRAMENTA NÃO IDÔNEA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Jair Vitorino Teixeira, contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Dano Moral, ajuizada em face do Banco Agiplan S/A.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a taxa de juros
incidente
n
a

avença
foi superior à contratada e se isso justificaria a revisão contratual e o recálculo das parcelas; estabelecer se houve cobrança indevida e em duplicidade do IOF; determinar se há possibilidade de apreciação do pedido de indenização por dano mora
l,
diante da ausência de impugnação específica n
o recurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica, quanto ao indeferimento do pedido de dano moral, inviabiliza o conhecimento dessa parte do recurso, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4. A utilização da “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central, não constitui prova idônea para comprovação da cobrança de juros superiores aos contratados, por não considerar todos os encargos incidentes na operação (capitalização, tributos, tarifas).

5. O
pacto
prevê expressamente a taxa de juros aplicada e o número total de parcelas (84), sendo inconsistente a alegação de que a cobrança de taxa ligeiramente superior teria prorrogado indevidamente a dívida.

6. A cobrança do IOF está prevista no contrato e sua inclusão no valor financiado é válida, nos termos da tese firmada no Tema 621/STJ, não configurando cobrança em duplicidade ou prática abusiva.

7. Não há elementos nos autos que evidenciem vício de consentimento, cláusulas abusivas ou falha na prestação do serviço por parte da
I
nstituição Financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema 621 (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.10.2014); TJ-SP, Apelação Cível nº 1000806-88.2023.8.26.0397, Rel. Des. Claudia C. C. Renaux, j. 28.06.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0022009-38.2024.8.16.0019, Rel. Vania Kramer, j. 19.02.2025; TJ-AM, Apelação Cível nº 0741365-36.2022.8.04.0001, Rel. João de Jesus Abdala Simões, j. 02.04.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ão
Cíve
l
n°
8002687-16.2024.8.05.0078
,
oriundos da Comarca da Eunápolis da Cunha, em que figura como Recorrente
JAIR VITORINO TEIXEIRA
,
sendo
Recorrido o
BANCO AGIPLAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.